Tribunal: STF
Processo: ARE 1336435
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E/OU CONTENÇÃO DA ENCOSTA DA MARGEM DO RIO PIABANHA, QUE FAZ TESTADA COM O IMÓVEL DO AUTOR. DESLIZAMENTOS DESDE 2015 CONSTATADOS POR LAUDO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. PATENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS PRETENDIDAS PELO APELADO, QUE TEME POR SEU IMÓVEL. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AUTOR PARA DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. ACERTO DA R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, ORA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    1. Qualquer indivíduo que sofra dano, ou tema sofrê-lo, como na hipótese, por conta de ação ou omissão do Poder Público, pode em face deste ajuizar ação individual, pelo que resta inconteste a legitimidade ad causam do autor in casu. 2. Preclusa a pretensão de produção de prova pericial se o réu, além de não contestar o pedido do autor, não interpôs recurso em face da R. Decisão em que foram fixados os pontos controvertidos e dispensada a produção de outras provas, além daquelas até então produzidas. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, na medida em a intervenção do Judiciário, após provocação do autor, tem respaldo na garantia constitucional de acesso à Justiça, e qualquer interferência do Judiciário nas políticas públicas advirá estritamente do que aqui decidido. 4. Diante da inércia do réu em providenciar as obras que, desde 2015, a própria Administração já havia constatado serem imprescindíveis para a eliminação do risco de outros deslizamentos, trazido pelas fortes chuvas naquela região, evidente é o acerto da R. Sentença, que o condenou na forma postulada na inicial. 5. Incumbe ao Município tomar as providências necessárias para evitar desastres ambientais e calamidades públicas. Precedentes deste Tribunal. 6. Verba honorária corretamente fixada. 7. Desprovimento do apelo e manutenção da R. Sentença de procedência em remessa necessária” (págs. 76-77 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 2° da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem determinou que o Município de Petrópolis realize obras, “[...] sem nem mesmo ter a certeza de que estas são necessárias. Sequer se definiu na ação de origem qual o seria o custo médio das obras” (pág. 116 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Município de Petrópolis, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.
    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:
    “Conforme se vê, às fls. 111, na R. Decisão de saneamento, o juízo a quo fixou os pontos controvertidos da presente demanda e declarou entender prescindíveis outras provas, além daquelas até então produzidas. Como contra tal decisão o réu não interpôs qualquer recurso, conforme certidão, às fls. 117, a preclusão, no caso, é inconteste.
    A par disso, embora a presunção de legitimidade dos atos administrativos afaste a incidência do artigo 344 do CPC para a Fazenda Pública, que, in casu, não ofertou contestação, é certo que o autor fez a prova que lhe cabia nesta ação, nos termos do que preceitua o artigo 373, I, do mesmo código, como se verá, o que vem a corroborar a desnecessidade da prova pericial, como acertadamente entendeu o Juízo a quo.
    No tocante à assertiva do apelante de que o Judiciário não pode se imiscuir em questões político-orçamentárias, como as discutidas nesta ação, deve-se registrar que, no caso em testilha, a intervenção do Judiciário, após provocação do autor, tem respaldo na garantia constitucional de acesso à Justiça, e, pois, qualquer interferência de sua parte nas políticas públicas decorrerá estritamente do que aqui decidido.
    De resto, tem-se que a R. Sentença ora examinada não merece qualquer reparo.
    Conforme consta do Registro de Ocorrência de fls. 18, em 20/03/2015 a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Município de Petrópolis constatou a ocorrência de deslizamento em servidão vizinha ao imóvel do autor, conforme laudo abaixo transcrito:
    ‘Constatei o rastejamento da margem do rio, provocando trincas na pavimentação. Em eventos passados, com a incidência de chuva forte, houve deslizamento de parte da margem do rio que até o presente momento não recebeu obras de estabilização e ou contenção. À Secretaria de Obras para providências cabíveis.’
    Constou, ainda, do laudo, a existência de ‘rachadura na servidão e no banheiro da loja’.
    Diante da inércia do réu em providenciar as obras que, desde então, a própria Administração já havia constatado serem imprescindíveis para a eliminação do risco de outros deslizamentos, trazido pelas fortes chuvas naquela região, evidente é o acerto da R. Sentença, que o condenou na forma postulada na inicial” (págs. 80-81 do documento eletrônico 2).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.118.222-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.217.870-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Por fim, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Nessa linha, aponto os seguintes julgados deste Tribunal: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE.
    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 909.943-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.215.729-AgR/PR, de minha relatoria – grifei).
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator